Tribunal: TJSP
Processo: 1005244-33.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Autora alega que a restrição de seu nome no cadastro de inadimplentes foi indevida, por desconhecer a origem da dívida – Banco-réu demonstrou o débito que deu ensejo ao apontamento, cuja impugnação da autora foi genérica – Autora não impugnou a contratação de cartão de crédito e nem o seu uso efetivo - Falta de prova do fato constitutivo do direito da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Autora alega que a restrição de seu nome no cadastro de inadimplentes foi indevida, por desconhecer a origem da dívida – Banco-réu demonstrou o débito que deu ensejo ao apontamento, cuja impugnação da autora foi genérica – Autora não impugnou a contratação de cartão de crédito e nem o seu uso efetivo - Falta de prova do fato constitutivo do direito da autora – Ato ilícito imputado ao Banco-réu não demonstrado – Ação indenizatória improcedente – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de R$ 1.000,00 para R$ 1.5000,00, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.